Tribunal: TJES
Processo: 0022417-12.2019.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022417-12.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SUELY CONCEICAO DOS SANTOS

PARTE RE: LOURDINHA AMELIA ROCCON SOSSAI GERENTE DE RH GERH SESA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO INDEFERIDA -
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – APLICABILIDADE DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES –
REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

I – A teoria dos motivos determinantes se funda na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.

II - Portanto, mesmo os atos discricionários estão sujeitos à vinculação dos motivos declinados como causa determinante de seu cometimento, sujeitando-se ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados.

III -
Não há impedimento previsto no Edital de se contratar pessoa litigante em processo judicial com o Estado, caracterizando abusiva a conduta da Administração, pois não observou o princípio da vinculação ao Edital.

IV – Remessa conhecida e improvida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº
0022417-12.2019.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

REQUERENTE:
SUELY CONCEIÇÃO DOS SANTOS

REQUERIDA:
LOURDINHA AMÉLIA ROCCON SOSSAI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de remessa necessária nos autos do mandado de segurança impetrado por
SUELY CONCEIÇÃO DOS SANTOS
contra

ato tido como coator praticado por
LOURDINHA AMÉLIA ROCCON SOSSAI
-
Gerente de Recursos Humanos – SESA e
ARLENE VIEIRA DE SOUZA –
Chefe do Núcleo Especial de Recrutamento e Seleção de Contratos Temporários.

A r. Sentença
concedeu a ordem mandamental para anular o ato que excluiu a impetrante do Processo Seletivo Simplificado do Edital SESA-ES nº 003/2018, garantindo sua permanência no certame, com o consequente prosseguimento às demais etapas (Formalização do Contrato de Trabalho) inerentes ao cargo temporário de técnico em laboratório – Hemoterapia.

Extrai-se dos autos que a impetrante participou da seleção (Edital nº 003/2018-SESA) para contratação de servidor temporário para o cargo de técnico de laboratório, mas teve a sua contratação indeferida em razão da sentença judicial, proferida no processo nº 0037514-23.2017.8.08.0024, que declarou a nulidade das sucessivas contratações temporárias da autora no período de 27/07/2007 a 14/12/2015 (fls. 39/42).

O magistrado, em sua r. sentença, entendeu que não há impedimento, previsto no Edital, de se contratar pessoa litigante em processo judicial com o Estado.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico ser o caso de confirmar a sentença.

Isso porque foram declaradas nulas as sucessivas contratações da agravada no período de 27/07/2007 a 14/12/2015.

É consabido que a Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal definiu tese, em Recurso Extraordinário nº 635.648 (Tema 403) sob o rito de Repercussão Geral, no sentido de que é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.(RE 635648, Relator(a): Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-206 Divulg 11-09- 2017 Public 12-09-2017).

Aplicando-se o entendimento citado ao caso em tela, verifica-se que o intervalo de tempo, de mais de 03 (três) anos, entre a última contratação e a atual, “quebra” a sucessão ilegal de contratação.

Assim, tendo a impetrante participado do certame, sendo aprovada nas etapas, deve continuar no processo seletivo.

Ademais, não há que se falar, no caso em tela, em discricionariedade para a dispensa da candidata, eis que a Administração Pública motivou o ato, conforme se verifica à fl. 37, ficando vinculada a ele.

Nesse contexto, incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.

Com efeito, a teoria dos motivos determinantes se funda na consideração de que os atos administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade.

Portanto, mesmo os atos discricionários estão sujeitos à vinculação dos motivos declinados como causa determinante de seu cometimento, sujeitando-se ao confronto da existência e legitimidade dos motivos indicados.

Ora, se a Administração expõe as razões que levaram a prática do ato discricionário, deve ser aplicada a teoria dos motivos determinantes, ocasião em que a validade do ato resta condicionada à comprovação da veracidade das razões expostas pelo agente público, que geraram a rescisão antecipada do contrato temporário.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I- Diante da teoria dos motivos determinantes a jurisprudência desta Corte assentou que os fatos e motivos utilizados como fundamento para a adoção de atos da Administração Pública devem ser verdadeiros, sob pena de invalidar sua decisão. II – No caso em tela, a despeito da discricionariedade que reveste o juízo da Administração neste tema, a motivação descrita desprovida de veracidade evidencia a ilegalidade e abusividade do ato e, portanto, apta a revelar o direito líquido e certo descrito na exordial
. III – (...) (TJES, Classe: Remessa Necessária, 6130086363, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO CESSAÇÃO ANTECIPADA ILEGALIDADE DO ATO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1.
O motivo apontado pela Administração para a cessação do vínculo não corresponde à realidade, eis que o ato administrativo não encontra respaldo na sentença proferida nos autos nº 0000053-12.2017.8.08.0058. 2. A teoria dos motivos determinantes, desenvolvida no Direito Francês, baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. 3. Neste caso, não sendo declarada pelo Judiciário a nulidade do contrato firmado no ano de 2017, mostra-se incabível a utilização de tal fundamento para encerramento do vínculo
. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020189000043, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Assim, não há impedimento previsto no Edital de se contratar pessoa litigante em processo judicial com o Estado, caracterizando abusiva a conduta da Administração, pois não observou o princípio da vinculação ao Edital.

Por tais razões,
CONHEÇO E JULGO IMPROCEDENTE
a remessa necessária, eis que, tenho como escorreita a sentença remetida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)